Tribunal: TJMT
Processo: 0008204-20.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008204-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA LEMES - CPF: 850.830.891-49 (APELANTE), BENEDITO JUSTINO DA SILVA - CPF: 141.937.101-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DO
“IN DÚBIO PRO REO”
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DEPOIMENTO DE POLICIAL CIVIL – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 E 11 DO TJMT – EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS

ENFRENTADOS – PENA JUSTA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – DES
PROPORCIONALIDADE – PREMISSA DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO –

READEQUADA DE OFÍCIO A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

A confissão do

apelante, em sede policial, sobre a ingestão de bebida alcóolica, antes do acidente
, embora retratada em Juízo, deve ser admitida porque corroborada por outros elementos de prova. (TJMT, Enunciado Criminal 11)

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova. (TJMT, Enunciado Criminal 11)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL).

A falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada,

por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa. (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008204-20.2018.8.11.0002 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: MARCELO DA SILVA LEMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCELO DA SILVA LEMES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 536721), que o condenou por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu e proibiu o apelante de obter permissão ou

habilitação para dirigir pelo prazo de 1 (um) ano – art. 303,
caput
, e art. 306,

§1º da Lei nº 9.503/97 – (ID 38525996).

O apelante sustenta inexistir prova acerca da embriaguez, por ausência de teste de alcoolemia, a justificar a adoção do princípio
in dúbio pro reo.

Requer provimento para que seja absolvido da embriaguez ao volante (ID 38527451).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 38527454
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e Embriaguez ao volante [art. 303, caput e art. 306, § 1º, inc. I, ambos da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva – almejada absolvição do agente delitivo, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo – inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso .”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 40498987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (art. 593, I do CPP), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (art. 107 do CP).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13.12.2017, por volta das 22h00min. na Avenida Júlio Campos, bairro Jardim Paula II, na comarca de Várzea Grande, o indiciado MARCELO DA SILVA LEMES, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vitima BENEDITO JUSTINO DA SILVA, evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro a vitima e conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. [...]

Diante do exposto, denuncio MARCELO DA SILVA LEMES, brasileiro, solteiro, instrutor de autoescola, natural de Cuiabá/MT [...], pela prática de infração ao art. 303, c/c aumento de pena do art. 302,§1º, III, art. 306,§1°, I, todos do Código de Trânsito Brasileiro [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 38525964).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embora não se tenha nos autos o exame pericial feito pela vítima, tem-se que as demais provas entrelaçam e comprovam a ocorrência do delito conforme dispõe o art. 167, do CPP.

Logo, não restam dúvidas que o réu praticou o crime de conduzir veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando lesão corporal culposa na vítima em concurso material por ter o réu mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Ademais, a procedência da narrativa da denuncia foi confirmada pelas provas presentes nos autos, não havendo qualquer dúvida que o mesmo praticou os crimes. Por isso, recebe a reprimenda penal. [...]

Quanto às circunstâncias legais genéricas, reconheço em favor do réu a confissão espontânea em relação aos crimes previstos no art. 303, caput, c.c o art. 306,

§1.°, I, ambos da Lei nº 9.503/97, pois sua fala em juízo se amolda aos fatos tidos por delituosos. [...]

Ante ao exposto julgo procedente o delito contido na denúncia e condeno o réu Marcelo da Silva Lemes, qualificado nos autos, por infringir o art. 303, caput, c.c o art. 306, §1.°, I, ambos da Lei nº 9.503/97, todos na forma do art. 69, do Código Penal. [...]

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

Quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em (06) meses de detenção, deixo de diminuir quanto a atenuante reconhecida, uma vez que a pena base está no mínimo legal, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez. Tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em (06) meses de detenção. Levado pelo mesmo critério acima, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos [...].

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de um (01) ano. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória. [...] Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação da CNH.

Atento ao art. 69 do CP (concurso material) cumulo as penas em um (01) ano de detenção e dez (10) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 38525996).

Pois bem.

A materialidade da embriaguez ao volante está consubstanciada no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade
Psicomotora (ID 38525967),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Hugo Rafael Carvalho Nascimento, Allan Jhonathan de Souza Silva, policiais militares (ID38525965), Silvana Rodrigues da Silva, policial civil (ID 38525966), da testemunha presencial Hyago Corrêa Deniz de Souza (ID 38525972), da vítima Benedito Justino Silva (ID 38525969) e do apelante Marcelo da Silva Lemes (ID 38525966).

Em Juízo, foram ouvidos o policial civil Jocimauro Benedito de Freitas Antunes, a testemunha presencial Hyago Corrêa Deniz de Souza, a vítima Benedito Justino da Silva e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 38527455).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 13.12.2017, às 22h00min, o apelante conduzia veículo automotor, na avenida Júlio Campos, bairro Jardim Paula II, no munícipio de Várzea Grande, em alta velocidade, oportunidade na qual invadiu a calçada e atropelou Benedito Justino da Silva [vítima]. Em seguida, o apelante fugiu do local do acidente sem prestar o devido socorro à vítima. O
policial civil
Jocimauro Benedito de Freitas Antunes presenciou o acidente e iniciou a perseguição do apelante, tendo acionado a Polícia Militar. Ao contínuo, os policiais militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento e Allan Jhonathan de Souza Silva conseguiram interceptar o automóvel do apelante e constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor etílico, arrogância, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, consoante
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da
Capacidade Psicomotora (ID 38525967);

- o policial civil Jocimauro Benedito de Freitas Antunes afirmou, em ambas fases da persecução penal, ter presenciado o atropelamento e iniciado perseguição ao apelante; narrou ter acionado os policiais militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento e Allan Jhonathan de Souza Silva; o apelante apresentava visível estado de embriaguez e forte odor elítico;

- a vítima Benedito Justino da Silva declarou, nas fases policial e judicial, que seguia em local apropriado, quando o apelante invadiu a calçada e o atropelou, causando-lhe lesões corporais; o apelante evadiu-se do local em alta velocidade sem prestar socorro; a testemunha Hyago Corrêa Deniz de Souza o levou ao Pronto Socorro de Várzea Grande;

- a testemunha Hyago Corrêa Deniz de Souza revelou, na Delegacia e em Juízo, que a vítima caiu no meio da avenida e ao lado da bicicleta; o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima, momento em que o policial civil Jocimauro Benedito de Freitas Antunes iniciou perseguição ao automóvel;

- o apelante, em sede policial, negou se submeter ao teste etilômetro, mas admitiu ter consumido aproximadamente 5 (cinco) garrafas de cerveja antes do acidente (ID 38525966). . Em Juízo, asseverou que dormiu ao volante e não se lembrava dos fatos; negou ter consumido bebida alcóolica; usava remédios “de pressão, cansaço e nervosismo” e por isso apresentava sinais de embriaguez.

Dito isto, vejamos.

A confissão do

apelante, em sede policial, sobre a ingestão de bebida alcoolica, antes do acidente
, embora retratada em Juízo, deve ser admitida porque corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11),

No caso, além do

policial civil
Jocimauro Benedito de Freitas Antunes, que testemunhou o acidente e perseguiu o apelante até aborda-lo no bairro Jardim Paula I, local distinto do acidente, o qual apresentava

odor elítico, olhos vermelhos, arrogância, dificuldade de equilíbrio (ID 38525966), a
s
declarações dos policiais
militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento e Allan Jhonathan de Souza Silva, que atenderam a ocorrência e,

ao abordarem o apelante, também constataram seus sinais de embriaguez, descritos no
Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 38525967).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Noutro giro, o teste do etilômetro não foi realizado porque o apelante se recusou a submeter-se ao teste de alcoolemia (ID 38525967).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido que a falta do exame de alcoolemia não elide a caracterização da embriaguez ao volante quando existentes outros meios de provas aptos a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor

(TJMT, AP N.U 0002455-63.2016.8.11.0011 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 19.03.2019; Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou as penas corporais da lesão corporal e embriaguez ao volante, em concurso material, no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção.

Não obstante, aumentou a pena mínima de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 2 (dois) meses, correspondente a cada fato, para 1 (um) ano.

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada,

por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Assim sendo, impõe-se readequar a pena acessória, de ofício, para 4 (quatro) meses, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 4 (quatro) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020